Tribunal: TJBA
Processo: 8105328-85.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8105328-85.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): MARIA LUCILIA GOMES, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR APELADO: ANDERSON DE JESUS SILVA Advogado(s): PJ03 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO COM A ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO". MORA NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que, em Ação de Busca e Apreensão, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, por ausência de comprovação válida da constituição em mora do devedor. A notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual foi devolvida pelos Correios com a anotação "não procurado". II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor, mas devolvida com a anotação "não procurado", é suficiente para a comprovação da constituição em mora, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e da tese firmada no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A comprovação da mora é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular da Ação de Busca e Apreensão, conforme exige o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, fixou a tese de que, para a comprovação da mora, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento. 5. A anotação "não procurado" no Aviso de Recebimento possui particularidade que a distingue das hipóteses de "ausente" ou "mudou-se". Tal rubrica indica que não houve tentativa de entrega no domicílio do destinatário por restrição operacional dos Correios, ficando a correspondência disponível para retirada em agência. 6. A ausência de tentativa de entrega no endereço do devedor frustra a finalidade da notificação, que é a de levar a informação do débito à sua esfera de conhecimento, ainda que de forma presumida. A situação fática não se amolda perfeitamente à ratio decidendi do Tema 1.132/STJ, que pressupõe um fluxo postal regular até o destino. 7. Tendo sido oportunizada à parte autora a regularização do vício, e permanecendo esta inerte, a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de pressuposto processual é medida que se impõe, em conformidade com o art. 485, IV, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A comprovação da mora é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da Ação de Busca e Apreensão. 2. A devolução de notificação extrajudicial com a anotação "não procurado", por indicar a inocorrência de tentativa de entrega no domicílio do devedor, não configura a válida constituição em mora, não se aplicando de forma automática a tese firmada no Tema 1.132/STJ, especialmente quando o credor, intimado a sanar o vício, permanece inerte. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 8105328-85.2025.8.05.0001, em que figura como apelante ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e, como parte apelada, ANDERSON DE JESUS SILVA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ______ de ________________ de _________. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça